Tribunal: STF
Processo: ARE 1444112
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISTRITO FEDERAL. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE AUMENTAR O QUANTITATIVO DE VAGAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.